Tribunal: TJSP
Processo: 2075972-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Ataque ao indeferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação n.o 62, do CNJ - Paciente que cumpre pena 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, por furto, e 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, por tráfico de drogas - Comprovação de que o paciente faz parte de grupo de risco (art. 1o, p.u., I, da Rec. 62, do CNJ)

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Ataque ao indeferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação n.o 62, do CNJ - Paciente que cumpre pena 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, por furto, e 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, por tráfico de drogas - Comprovação de que o paciente faz parte de grupo de risco (art. 1o, p.u., I, da Rec. 62, do CNJ) - Deferimento da prisão domiciliar que se impõe, nos termos do art. 5o, I, "a", da Rec. n.o 62, do CNJ - Liminar deferida - Ordem concedida para deferir ao paciente a prisão domiciliar - (voto n.o 42166).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075972-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente SAMUEL
BEZERRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para deferir ao paciente a prisão domiciliar, mediante a imposição de medidas
cautelares, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075972-44.2020.8.26.0000 -Voto no 42166
2
VOTO No......: 42166
HABEAS CORPUS: 2075972-44.2020.8.26.0000
COMARCA......: RIBEIRÃO PRETO (DEECRIM UR6)
PACIENTE.....: SAMUEL BEZERRA DA SILVA
IMPETRANTE...: DEFENSORIA PÚBLICA
HABEAS CORPUS Execução penal Ataque ao indeferimento
de prisão domiciliar com base na Recomendação n.o 62, do CNJ -
Paciente que cumpre pena 02 anos e 04 meses de reclusão, em
regime aberto, por furto, e 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão,
no regime inicial fechado, por tráfico de drogas - Comprovação de
que o paciente faz parte de grupo de risco (art. 1o, p.u., I, da Rec.
62, do CNJ) - Deferimento da prisão domiciliar que se impõe, nos
termos do art. 5o, I, “a”, da Rec. n.o 62, do CNJ - Liminar deferida
- Ordem concedida para deferir ao paciente a prisão domiciliar -
(voto n.o 42166).
Cuida-se de pedido de habeas corpus impetrado
pela Defensoria Pública em favor de Samuel Bezerra da
Silva, sob alegação de que o paciente sofre
constrangimento ilegal por ato do Juízo da Vara de
Execuções Penais de Ribeirão Preto (DEECRIM UR6) que
indeferiu pedido de prisão domiciliar calcado na
Recomendação n.o 62, do CNJ.
Expõe dados e relatórios acerca da propagação
do coronavírus e a situação das Penitenciárias do
Estado de São Paulo, que o paciente cumpre pena
privativa de liberdade na Penitenciária de Franca e
que é portador de doença pulmonar grave, de modo que
insere-se no grupo de risco face à pandemia do
coronavírus e, portanto, faz jus ao cumprimento da
prisão domiciliar, nos termos do art. 4o, da referida
recomendação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075972-44.2020.8.26.0000 -Voto no 42166
3
Pede a concessão da liminar para que seja
determinada
a
expedição
do
alvará
de
soltura,
concedendo-se a substituição da pena privativa de
liberdade no estabelecimento prisional pela prisão
domiciliar. Requer a expedição de ofício para a
Penitenciária de Franca, requisitando-se relatório
médico do paciente, com a informação expressa de que
se enquadra em grupo de risco para a COVID-19. No
mérito, pede que seja concedida a ordem para
reconhecer o direito de paciente aguardar em prisão
domiciliar, com a confirmação da liminar.
A liminar foi deferida para, pela excepcionalidade do caso dos autos, somada à demonstração de que a paciente insere-se na
disciplina do art. 5o, inciso I, alínea “a”, da
Recomendação n.o 62, do CNJ, conceder ao paciente a
prisão domiciliar, imposta a condição de permanecer
em sua residência durante todo o período, em
cumprimento ao isolamento social, razão maior do
deferimento desse pedido como acima fundamentado,
dela somente podendo sair em situação de urgência
comprovada, além de não se ausentar da cidade onde
reside sem prévia autorização judicial, nos termos
do art. 115, incisos I e III, da LEP (fls. 57/61).
As informações foram prestadas (fls. 67/68).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs o
não conhecimento ou a denegação da ordem (fls. 67/68).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075972-44.2020.8.26.0000 -Voto no 42166
4
A ordem deve ser concedida em razão da
excepcionalidade decorrente da crise que a todos
atinge, fato público e notório, pela situação de
pandemia.
Conforme consulta aos autos de origem,
afere-se que foi condenado à pena de 02 anos e 04
meses de reclusão, no regime aberto, pela prática de
furto qualificado e corrupção de menores, delitos
cometidos em 20/08/14 (processo n.o 0015916-53
2a
Vara Criminal de Franca) e à pena de 06 anos, 09 meses
e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado,
por ter cometido tráfico de drogas em 05/06/17
(processo n.o 0009634-24.2017
3a Vara Criminal de
Franca), sobrevindo a unificação das penas com a
fixação do regime fechado, com previsão de alcançar
o
requisito
objetivo
à
progressão
ao
regime
semiaberto em 28/04/2022.
Cumpre
penas,
portanto,
por
delitos
praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Sob a ótica estritamente jurídica, verifica-
se que o paciente está preso cumprindo pena em regime
fechado,
decorrente
de
condenação
transitada
em
julgado (art. 283, do CPP), não havendo nenhuma
irregularidade ou ilegalidade à ser sanada por essa
via.
Pois bem. O pedido, como se vê da inicial,
vem centrado no ataque ao ato do Juízo que, diante das
diretrizes humanitárias traçadas pela Recomendação n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075972-44.2020.8.26.0000 -Voto no 42166
5
62, do CNJ, indeferiu pedido de prisão domiciliar.
Da leitura da decisão alvejada, afere-se que
foi o pedido indeferido porque o paciente cumpre pena
em regime fechado, de modo que não se aplica ao caso
dos autos o disposto no art. 117, II, da LEP; porque a
execução da pena deve se dar de forma progressiva; o
paciente vem recebendo tratamento médico adequado no
estabelecimento penitenciário; e porque não comprovou
que há risco de contágio do coronavírus no estabelecimento prisional, tampouco que em sua
residência receberá tratamento médico (fls. 73/78).
Neste panorama, deve a ordem ser concedida
para deferir ao paciente a prisão domiciliar, por
questão humanitária, nos termos da Resolução n.o 62,
do CNJ.
Nos
dias
atuais
estamos
diante
de
comprovada situação de pandemia, em relação ao novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com
que todos os Tribunais e magistrados adotassem
medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para
enfrentamento dessa situação emergencial no combate
à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito de sua competência, editou a Recomendação n.o
62/2020,
estipulando normas e diretrizes especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção de medidas preventivas, o que pode também ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075972-44.2020.8.26.0000 -Voto no 42166
6
conhecido de ofício pela excepcionalidade da medida.
E no contexto das recomendações de ordem
humanitária, como especificado pelo Conselho Nacional
de Justiça, por isso de cunho vinculativo reconhece
esse relator, verifica-se que amolda-se o paciente à
situação prevista no art. 5o, inciso I, alínea “a”, da
Recomendação n.o 62, do CNJ, que recomenda “aos
magistrados com competência sobre a execução penal que, com
vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus,
considerem as seguintes medidas: I
concessão de saída
antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das
diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres
gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim
como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco”, eis
que,
conforme
reconheceu
a
autoridade impetrada,
padece o paciente de doença respiratória, nos termos
do art. 1o, parágrafo único, inciso I, da referida
Recomendação. Neste contexto, verifica-se que os argumentos erigidos ao indeferimento do pedido
mostram-se contrários às diretrizes da Recomendação
n.o 62, do CNJ, na medida em que inverte sua
disciplina ao exigir que o preso comprove que há
infectado no estabelecimento prisional e que em sua
residência receberá atendimento médico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075972-44.2020.8.26.0000 -Voto no 42166
7
À evidência que a Recomendação n.o 62, foi
editada pelo CNJ exatamente para evitar “à propagação
da infecção pelo novo coronavírus
Covid-19 no âmbito
dos estabelecimentos do sistema prisional” (art. 1o,
caput)
e
é
notório
que
no
estabelecimento
penitenciário impossível é a adoção das medidas de
distanciamento estipuladas pelos Órgãos competentes.
A prisão domiciliar, tal qual prevista na
referida recomendação, não tem natureza jurídica de
progressão de regime. Cuida, como dela se vê,
substituição do local de cumprimento da prisão, do
estabelecimento prisional pelo domicílio.
Por fim, observa-se que com a inicial a
Defensoria Pública colacionou “e-mail” da Assessora
Técnica de Gabinete da Secretaria de Administração
Penitenciária (fl. 28) contendo listagem de presos
em que há comprovação de que o paciente, recolhido
na Penitenciária de Franca, é portador de doença
pulmonar
crônica
(fl.
32),
declaração
esta
acobertada pela fé pública da servidora que firmou o
documento. Neste panorama, deve ser ao paciente concedida a prisão domiciliar, para, pela excepcionalidade do caso dos autos, somada à
demonstração de que Samuel insere-se na disciplina
do art. 5o, inciso I, alínea “a”, da Recomendação
n.o 62, do CNJ, conceder ao paciente a prisão
domiciliar, mediante as condições à serem impostas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075972-44.2020.8.26.0000 -Voto no 42166
8
pelo juízo da execução, além daquelas impostas
quando da concessão da liminar.
Ante todo o exposto, de forma conclusiva e
pelo meu voto, concedo a ordem para deferir ao
paciente a prisão domiciliar, mediante a imposição de
medidas cautelares, tudo como acima constou.
Newton Neves
Relator